Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas ações de despejo que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, não será concedida a liminar de desocupação quando o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no artigo 37, da Lei 8.245/91, dentre as quais está a fiança.
2. Recurso conhecido e não provido.